Tribunal: STF
Processo: HC 183914
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 25.256/2020.
    Em 17.4.2020, neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Em 24.4.2020, a Defesa, por intermédio da referida petição, aponta erro material no sistema de autuação desta Suprema Corte, no qual apontado Impetrante diverso do que consta da inicial do habeas corpus (evento 1). Requer ‘a alteração dos dados referente ao Impetrante do writ para o advogado Lucas Lima Grandotto’.
    É o relatório. 
    Decido.
    O presente writ, com pedido de liminar, foi impetrado por Lucas Lima Grandotto em favor de Rubens Alves Pereira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 124.072/SP. 
    Constatada a ocorrência do equívoco apontado quanto à autuação do feito – na qual originariamente constou como Impetrante o advogado Elias de Camargo Silva -, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao presente habeas corpus, prosseguindo nova análise, com a devida retificação da autuação. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do decreto prisional e do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, defiro o pedido de retificação da autuação (Petição STF 25.256/2020), e, no mérito, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora